Tribunal: TJDFT
Processo: 0027559-55.2003.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. REQUERIMENTO. SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO. UNICIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se houve prescrição intercorrente em cumprimento de sentença materializado em título executivo judicial formado nos autos de ação de cobrança de aluguéis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial da prescrição no curso do processo de execução iniciava-se decorrido o prazo de um (1) ano de suspensão do processo após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis conforme a redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. Aplica-se a antiga redação do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil quando a suspensão processual ocorrer antes da vigência da Lei no 14.195/2021.
5. A penhora de bens interrompe o prazo prescricional.
6. Requerimentos de diligências que não resultam na localização de bens passíveis de constrição não afastam o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil.
7. O art. 202 do Código Civil consagra o princípio da unicidade da interrupção da prescrição, razão pela qual não se admite a repetição do marco interruptivo com base na realização de diversas penhoras ao longo do tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "A prescrição deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo extintivo, especialmente à luz do princípio da unicidade da interrupção do prazo prescricional e do entendimento de que requerimentos de diligências apresentados pelo exequente não afastam o período de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não resultam na localização de bens penhoráveis".

Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 921, §§ 3o, 4o e 4o-A; Lei no 14.010/2020, art. 44 e 58; CC, art. 202.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0008333-83.2011.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 22.3.2023; TJDFT, ApCiv 0022239-04.2015.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 18.6.2025; TJDFT, ApCiv 0707267-17.2017.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.4.2025; TJDFT, ApCiv 0033905-52.2013.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 27.3.2025; Súmula no 150/STF; STJ, REsp 1604412, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.6.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.538.375, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.6.2024; STJ, REsp 1.786.266, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.10.2022.